Tribunal: TJSP
Processo: 0004059-67.2001.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de prestação de contas - ação de procedimento especial - nulidade da sentença não verificada - perícia judicial realizada para apreciação das contas apresentadas - saldo credor em favor da autora apurado - juros de mora devidos a partir da citação - réu que não trouxe aos autos todos os documentos necessários para a perícia - aplicação em desfavor do réu sobre as contas não comprovadas -

Ementa:
Ação de prestação de contas - ação de procedimento especial - nulidade da sentença não verificada - perícia judicial realizada para apreciação das contas apresentadas - saldo credor em favor da autora apurado - juros de mora devidos a partir da citação - réu que não trouxe aos autos todos os documentos necessários para a perícia - aplicação em desfavor do réu sobre as contas não comprovadas - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000159053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004059-67.2001.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado ITACOMP INDUSTRIA COMERCIO E
TECNOLOGIA DA AMAZONIA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37828
Apelação no 0004059-67.2001
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Itacomp Indústria Comércio e Tecnologia da
Amazonia Ltda.
Ação de prestação de contas - ação de procedimento especial -
nulidade da sentença não verificada - perícia judicial realizada
para apreciação das contas apresentadas - saldo credor em
favor da autora apurado - juros de mora devidos a partir da
citação - réu que não trouxe aos autos todos os documentos
necessários para a perícia - aplicação em desfavor do réu
sobre as contas não comprovadas - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação de prestação de contas intentada por
ITACOMP INDÚSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA
AMAZONIA LTDA. contra TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ao relatório
de fls. 1.376, acrescenta-se que o pedido foi julgado procedente, com a
declaração de saldo credor em favor da autora. Apelou a ré, sustentando a
nulidade da sentença, a existência de irregularidades no laudo pericial,
sendo inaplicáveis juros de mora desde a citação, alegando ausência de
prova da quitação do contrato de confissão de dívida, a existência de
pagamentos realizados que não foram considerados pela perícia. Com
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o art. 10 do Código de
Processo Civil consagrou o princípio da não surpresa ao dispor que “o juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício”.
No caso vertente, em relação à compensação recíproca de
débito e crédito apurada no laudo e considerada pelo MM. Juízo “a quo” ao
fundamentar seu entendimento, não se vislumbra ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, capazes de eivar de nulidade a r. sentença
proferida, tendo em vista as inúmeras oportunidades concedidas às
partes, tendo a apelante expressamente se manifestado a respeito às fls.
1.354/1.356.
Por outro lado, inexiste a nulidade invocada pela
apelante. A r. sentença combatida analisou a prova pericial produzida,
cuja conclusão foi ratificada após decisão de fls. 1.336, determinando “a
aplicação em desfavor do réu sobre as contas não comprovadas”, tendo
em vista o princípio do ônus da prova, fundamentando o seu entendimento,
ainda que de forma sucinta, preenchendo satisfatoriamente os requisitos
legais.
É cediço que, “a Constituição não exige que a decisão
seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal
dê as razões de seu convencimento” (STF-2a Turma, AI 162.089-8-DF,
Relator Ministro Carlos Velloso).
Meritoriamente, tem-se que, embora os juros de mora
somente sejam devidos se a sentença for liquidada, são contados desde a
citação, data a partir da qual o devedor é constituído em mora, nos
termos do art. 240 do Código de Processo Civil.
Aplica-se ao caso, portanto, a regra geral prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
405 do Código Civil que prevê que “contam-se os juros de mora desde a
citação inicial”, sendo descabida a tese de que devam incidir somente
após o julgamento definitivo das contas.
No mesmo sentido:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE
INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO TERMO INICIAL DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS E À VERBA HONORÁRIA ARBITRADA -
MORA EX PERSONA QUE SE CONSTITUI A PARTIR DA CITAÇÃO
- JUROS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DE ENTÃO - VERBA
HONORÁRIA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO QUANTIA QUE SE
MOSTRA
MAIS
ADEQUADA
PARA
REMUNERAR
CONDIGNAMENTE
O
TRABALHO
REALIZADO
PELOS
PATRONOS
DO
APELANTE
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação
0316263-94.2001.8.26.0100, Relator Desembargador Erickson Gavazza
Marques, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2018).
“AGRAVO - Cumprimento de sentença em ação de
prestação de contas - Decisão agravada que determinou a incidência de
juros somente a partir de novembro de 2008, após o trânsito em julgado
da sentença condenatória proferida na segunda fase da ação, momento
em que se teria tornado líquida a obrigação - Inconformismo do
exequente. Alegação de que o valor da condenação foi fixado ainda em
março de 2002, e de que os juros devem incidir a partir de então.
Acolhimento. Nas obrigações ilíquidas os juros incidem, em regra, a
partir da citação do devedor, contanto que o valor seja liquidado por
sentença, arbitramento ou acordo - Interpretação sistemática dos arts.
405
e
407
do
Código
Civil
(...)”
(Agravo
de
Instrumento
0031132-66.2009.8.26.0000, Relator Desembargador Viviani Nicolau, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2009).
No que tange à confissão de dívida, o perito considerou a
quitação reconhecida expressamente pela apelante às fls. 108, ratificada
pelo documento de fls. 978, não havendo prova em sentido contrário,
conforme bem asseverou o MM. Juízo “a quo”, cujo entendimento não
restou alterado pelas razões recursais.
Quanto aos pagamentos efetuados pela apelante, o vistor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, em seus esclarecimentos, consignou que tais depósitos foram
considerados (referindo-se ao valor de R$ 168.474,57 - fls. 1.348), exceto
os que não constaram na prestação de contas de ambas as partes, em razão
da “compensação recíproca entre débito e crédito” (fls. 1.349).
Verifica-se que as partes firmaram o contrato de parceria,
objeto do pedido de prestação de contas, com objetivo de veiculação de
“serviço público de videotexto da TELESP”, o qual era pago pelos
consumidores diretamente à apelante, tendo sido apurado o saldo credor
em favor da autora, após longa batalha judicial de mais de 18 anos, não
tendo a apelante trazido fundamentos capazes de alterar as razões de
convencimento do MM. Juízo “a quo”, o qual fica ora integralmente
ratificado.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
ficando os honorários advocatícios ora majorados para 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 da lei de
rito.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator